Tribunal: STF
Processo: ARE 1451218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (LUCROS CESSANTES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS).



    1. RÉUS: AGENTE PÚBLICO E O ESTADO. O STF, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 1.1. Assim, nos termos do art. 485, inc. VI, § 3º, do CPC, impõe-se suscitar, de ofício, a ilegitimidade passiva do agente público, autor do fato, extinguindo o processo em relação a ele. 



    2. MORTE DE POLICIAL MILITAR QUANDO DO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. VIAGEM E USO DE VEÍCULO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EFEITOS NO JUÍZO CÍVEL INDENIZAÇÃO DEVIDA. A sentença penal condenatória transitada em julgado, além de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, I, CP), constitui título executivo judicial (art. 515, VI, CPC), de modo que, a condenação transitada em julgado do agente estatal implica no óbice de, no juízo cível se examinar o problema ligado à culpabilidade do agente, impondo-se arbitrar o valor da extensão do dano. 



    3. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. O fato de o policial militar não estar em serviço não descaracteriza a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF), quando a pretexto de exercer a referida função, utilizou-se de veículo pertencente à corporação, para realizar viagem em cumprimento de ordem hierarquicamente superior, em virtude de sua condição funcional de policial militar, resultando no seu falecimento.



    4. DANOS MORAIS. Demonstrada a ocorrência da morte prematura do companheiro e pai dos autores, quando do cumprimento de ordem de superior hierárquico, o sofrimento decorrente é inquestionável, consistente na privação da convivência do núcleo familiar, o que certamente acarreta-lhes graves transtornos de ordem afetiva e emocional, de difícil e incerta recuperação, que devem ser reparados a título de prejuízo extrapatrimonial. 5. DANOS MORAIS. QUANTUM. Na fixação do dano moral, por ser impossível tal equivalência, o órgão judicante, levando em conta as circunstâncias de cada caso, deve estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável, buscando evitar que a condenação represente captação de vantagem ou não atinja seu caráter sancionador e pedagógico. 6. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO. Configurada a responsabilidade civil por morte, os dependentes economicamente deixados pelo de cujus têm direito de receber pensão mensal (art. Artigo 948, CC), mesmo que já recebam pensão previdenciária por morte. 6.1. A pensão mensal a ser paga pelo réu deve ser fixada em 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte autora, abrangendo uma décima terceira parcela por ano. 6.2. O dies a quo do pensionamento deve ser a data do óbito e o dies ad quem variará conforme se trate da viúva ou do filho: para a viúva, deve-se levar em consideração a expectativa de vida do de cujus; para o filho, a data em que este completar 25 anos de idade . 7. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no evento morte, impõe-se aplicar a respectiva redução dos valores da verba indenizatória deferida, na proporção de 50% da responsabilidade à vítima pelo incidente narrado nos autos (art. 945, CC).



    8. CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Vencida a Fazenda Pública, aos valores da condenação devem ser aplicados, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, uma única vez até o efetivo pagamento, o índice da Selic.



    APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente